Tribunal: TCU
Processo: 034.217/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 455/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, em: excluir Oldemar Ianck (CPF XXX.782.592-XX), da relação processual, acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Rebecca Martins Garcia (CPF XXX.351.172-XX) e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação, em face da impropriedade apontada a seguir, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da peça 74 à Superintedência da Zona Franca de Manaus e aos responsáveis, e encerrar os presentes autos: Ressalva: baixo desempenho alcançado nas análises dos recursos administrativos apresentados à superintende da Suframa, por empresas beneficiárias de incentivos fiscais decorrentes da Lei 8.387/1991, que tratavam de controvérsias originadas do exame dos relatórios demonstrativos de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação (RD). 1. Processo TC- Processo 034.217/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alexandre Siqueira de Medeiros (XXX.107.741-XX); Alvaro Francisco Pereira Neto (XXX.912.492-XX); Antonio Geraldo Affonso (XXX.617.489-XX); Antonio Paulo Vogel de Medeiros (XXX.085.237-XX); Antônio Waldez Góes da Silva (XXX.175.552-XX); Arivan Ribeiro Reis (XXX.784.822-XX); Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Neto (XXX.982.477-XX); Basilio Leandro Pereira de Oliveira (XXX.944.282-XX); Carlito de Holanda Sobrinho (XXX.902.412-XX); Clecio Luis Vilhena Vieira (XXX.755.042-XX); Cynthia de Toledo Losso (XXX.296.318-XX); David Meister (XXX.033.311-XX); Djalma Bezerra Mello (XXX.928.782-XX); Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar (XXX.551.972-XX); Evandro Andrade dos Santos (XXX.785.432-XX); Fernando de Magalhães Furlan (XXX.751.809-XX); Francisco Djalma Cesse da Silva (XXX.035.204-XX); Francisco Marcos Gonet Branco (XXX.056.101-XX); Guilherme de Melo Pessoa (XXX.775.912-XX); Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras (XXX.972.652-XX); Inacio Flavio dos Santos Barroso (XXX.883.453-XX); Joao Batista Jornada da Jornada (XXX.837.560-XX); Joao Carlos Paiva da Silva (XXX.870.412-XX); Jose Adilson Vieira de Jesus (XXX.767.937-XX); Jose Henrique Oliveira (XXX.244.434-XX); Jose Lopo de Figueiredo Filho (XXX.695.762-XX); Jose Wanderley Uchoa Barreto (XXX.924.443-XX); José Alfredo Maia Pontes (XXX.707.862-XX); José Gustavo Sampaio Gontijo (XXX.655.221-XX); José Jorge do Nascimento Junior (XXX.268.192-XX); José Melo de Oliveira (XXX.825.952-XX); Kleber Coutinho Josua (XXX.683.431-XX); Leonardo Perdiz da Costa (XXX.246.222-XX); Lourival Litaiff Praia (XXX.024.452-XX); Luiz Antonio Pazos Moraes (XXX.412.007-XX); Marcelo Souza Pereira (XXX.874.602-XX); Marcio Vinicius de Souza Almeida (XXX.561.765-XX); Marcos Antonio Pereira (XXX.635.787-XX); Marcos Ricardo Herszon Cavalcanti (XXX.259.792-XX); Maria Janete Sousa dos Santos (XXX.219.692-XX); Maria de Nazareth Mello de Araujo Lambert (XXX.139.622-XX); Marivaldo Goncalves de Melo (XXX.084.172-XX); Miguel Nuno Seiffert Simoes (XXX.834.602-XX); Milton Sergio Costa Soares (XXX.381.392-XX); Muni Lourenço Silva Júnior (XXX.480.662-XX); Neiva Lúcia da Costa Nunes (XXX.369.902-XX); Oduval Lobato Neto (XXX.597.012-XX); Oldemar Ianck (XXX.782.592-XX); Paulo Iemini de Resende (XXX.691.322-XX); Pedro Teixeira Chaves (XXX.204.809-XX); Rebecca Martins Garcia (XXX.351.172-XX); Rodney Cavalcante Alcantara de Oliveira (XXX.986.818-XX); Rogério de Oliveira Gonçalves (XXX.620.247-XX); Thomaz Afonso Queiroz Nogueira (XXX.834.362-XX); Ulisses Tapajós Neto (XXX.284.332-XX); Wilson Wolter Filho (XXX.102.482-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Atila Ferreira da Silva (5969/OAB-AM), representando Rebecca Martins Garcia; Farid Mendonca Junior (6969/OAB-AM), representando Thomaz Afonso Queiroz Nogueira; Plínio Ivan Pessoa da Silva (8.770/OAB-AM), representando Oldemar Ianck. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.